Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743640-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: MARISE DANTAS BERNARDINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ POR PARTE DA BENEFÍCIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 1.1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, devem ser considerados irrepetíveis os valores relativos a benefício de previdência privada pagos indevidamente, por erro de cálculo imputável exclusivamente à entidade previdenciária, diante da legítima a expectativa da participante quanto ao direito à percepção do benefício no montante que até então lhe foi destinado. 2. O benefício oriundo de previdência complementar ostenta caráter alimentar, estando, inclusive, protegido pela impenhorabilidade, consoante exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Observado, no caso concreto, que os valores pagos a maior à autora a título de benefício de prestação continuada ostentam natureza alimentar e decorrem de equívoco cometido exclusivamente pela administradora do plano de previdência privada, tem-se por correto o reconhecimento de sua irrepetibilidade, porquanto recebidas de boa-fé. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 1o, 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001 e 884 do Código Civil, sustentando que, em se tratando de previdência privada, a recorrida deve receber o benefício decorrente e proporcional à sua contribuição. Aduz que, tendo aquela recebido valores superiores ao devido, ou seja, superiores à sua contribuição, tal fato acarreta violação aos dispositivos infraconstitucionais que preveem a fonte de custeio, gerando nítido enriquecimento sem causa e prejuízo aos demais participantes; c) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, argumentando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp n. 2.081.183/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1o, 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001 e 884 do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não sujeição à devolução de valores indevidamente pagos pela previdência complementar e recebidos de boa-fé pelo assistido, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos a devolução. Há impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de boa-fé, pelo beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter alimentar. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.877.332/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020